Tribunal: STF
Processo: AI 768293
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DO PARANÁ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AÇÃO ENTRE SINDICATOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as modificações da competência em razão da matéria levada a efeito pela EC 45/04 aplicam-se às demandas em curso em que não tenha sido proferida sentença de mérito até a publicação da Emenda (CC 7456, rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 20-06-2008; CC 7.204, rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 09-12-2005).



    2. No caso dos autos, a sentença de mérito foi prolatada em 05/09/2001, razão pela qual não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho.



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.